Tribunal: TJDFT
Processo: 0731742-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Publicidade. Regra. Segredo de justiça. Documentos oriundos de processos sigilosos. Dados sensíveis. Proteção da intimidade. Recurso conhecido. Provimento parcial.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a retirada da cláusula de segredo de justiça de processo que trata de responsabilidade civil por suposta falsidade em depoimento judicial.
2. A parte agravante sustenta que diversos documentos juntados aos autos são oriundos de processos que tramitam sob segredo de justiça, contendo dados sensíveis e informações íntimas, cuja divulgação violaria direitos fundamentais.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a tramitação do processo principal sob segredo de justiça, em razão da presença de documentos oriundos de feitos que tramitam sob sigilo legal.
III. Razões de decidir
4. O processo principal versa sobre responsabilidade civil por danos morais, não se enquadrando, por si só, nas hipóteses legais de segredo de justiça previstas no art. 189 do CPC.
5. A publicidade dos atos processuais é a regra, sendo o sigilo exceção justificada apenas nas hipóteses legais.
6. A Constituição Federal assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5o, X), e a Lei no 13.709/2018 protege dados pessoais sensíveis.
7. Embora o processo principal deva tramitar publicamente, os documentos oriundos de feitos sigilosos devem permanecer protegidos, mesmo quando juntados a novos autos, para evitar violação de direitos fundamentais.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente provido, para determinar o segredo de justiça exclusivamente quanto aos documentos oriundos dos processos sigilosos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CPC, art. 189; Lei no 13.709/2018, art. 5o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1886677, 0713222-85.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.